Tribunal: TJES
Processo: 0000603-70.2017.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-70.2017.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA LUZIA BOLZAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS “ÁCIDO HIALURÔNICO (CYSTISTAT) 40MG/50ML”. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. NECESSIDADE COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000603-70.2017.8.08.0037

Recorrente
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida
: MARIA LUZIA BOLZAN

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS “ÁCIDO HIALURÔNICO (CYSTISTAT) 40MG/50ML”. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. NECESSIDADE COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer (id. fls. 02/07) ajuizada em razão da autora ser portadora de cistite intersticial confirmada por parâmetros urodinâmicos, cistoscopia e biópsia vesical, não responsivas aos medicamentos orais, e necessita de terapia intra-vesical, com urgência, do medicamento ácido hialurônico (cystistat) 40mg/50ml 1x (uma vez) por semana, pelo período de 06 (seis) semanas, seguido de 1x (uma vez) ao mês por mais 06 (seis) meses. Por se tratar de medicamento de alto custo e a autora não ter condições financeiras de arcar com esse tratamento, buscou o tratamento pelo SUS e, contudo, não obteve êxito. Por tais razões, requereu que o Estado do Espírito Santo seja condenado a fornecer à autora o tratamento.

2
. Decisão (fls. 08/09) a qual concedeu liminarmente a tutela específica, obrigando o Requerido, através de seu órgão competente, que disponibilize o medicamento MELEATO DE MIDAZOLAN 15mg, 3 caixas por mês, com urgência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00.

3
. Contestação (fls. 11/18) a qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

4
. Sentença (fls. 51/52) a qual julgou procedente os pedidos iniciais para tornar definitiva a liminar de fls. 08/09 para obrigar o requerido a disponibilizar continuamente à autora o medicamento Ácido Hialurônico 40mg/50ml, enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.

5
. Recurso Inominado (fls. 54/58v) interposto pelo Requerido o qual pugna pela reforma da sentença objurgada diante da ausência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo sus para o problema apresentado pela parte autora; bem como alega que a sentença primeva deixou de aplicar as regras estabelecidas pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ, em sede de recurso repetitivo, o qual fixou o Tema 106, violando, assim, o disposto no art. 373, inc. I e art. 927, ambos do CPC/15.

6
. Sem contrarrazões da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o poder público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. Após análise do caderno processual, verifico que a parte recorrida não está assistida por advogado particular, pela defensoria pública, tampouco por curador especial. Por outro lado, a parte Recorrente sustenta que a sentença proferida deverá ser reformada, tendo em vista a não aplicação do Tema 106 do STJ, diante da ausência de prova da ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS para o problema apresentado pela parte autora.

9
. Sabe-se que o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA. Pois bem. Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, pois, nos termos do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Infere-se do dispositivo, portanto, que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o Estado do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação.

10
. Assim, restando devidamente comprovada pelo laudo médico a indispensabilidade do medicamento em comento destinado ao tratamento do quadro de saúde da autora, mister a confirmação da sentença que impôs ao Estado o cumprimento da obrigação em benefício da paciente
hipossuficiente.

11
. No presente caso, observa-se que o laudo médico (fls. 49/50) apresentado pela Recorrida aponta expressamente a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, indicando inclusive que a autora é “Paciente com cistite intersticial progressiva com desconforto pélvico crônico. Não existe tratamento alternativo pelo SUS que substitua tal medicamento. O tratamento fornecido pelo SUS é de segunda linha”. Ademais, não há nenhuma notícia nos autos de que os medicamentos não tenham registro na ANVISA, cujo ônus probatório, até mesmo em função da distinção de conhecimento técnico entre as partes, correspondia à parte Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, do qual não se desincumbiu.

12
. Assim, debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento do medicamento postulado pela autora. O próprio Recorrente, às fls. 19, informa que “(...) o medicamento concedido por meio da decisão judicial (Ácido HialurÔnico - Cystistat) não é padronizado na Relação Estadual de Medicamentos (REMEME), sendo que o Estado não possui os medicamentos em estoque, como informado no Parecer nº 276/17 da SESA, em anexo; circunstância que motivou a SESA, no referido documento, a solicitar a dilação do prazo para disponibilização do medicamento para o paciente” (...) “A circunstância de ser um medicamento não padronizado somado a ausência de posse de medicamento em estoque da SESA acarreta uma excessiva dificuldade para cumprimento da decisão que concede a tutela de urgência, posto que a aquisição do medicamento demanda a abertura de processo administrativo, com base na Lei de Licitações”. Já o Parecer 276/17 da SESA (fls 23) informa que o medicamento requerido pela autora não é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2014).

13
. Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, merecendo prosperar o pedido autoral em sua totalidade. Cabe salientar que a reserva do possível não pode servir de escusa ao descumprimento de decisão devidamente fundamentada, notadamente quando acarretar a supressão dos direitos constitucionais fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e ao postulado da dignidade da pessoa humana. Cumpre-me, então, esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurado a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social.

14
. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços. Logo, o Poder Público tem a obrigação de criar políticas sociais para garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico hospitalar, sob pena de grave atentado à dignidade da pessoa humana.

15
. Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantia do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde. Embora seja obrigação do Estado fornecer medicamentos e insumos de saúde para os cidadãos, nem todos os medicamentos são disponíveis e padronizados para distribuição pelos entes públicos. Sobre o fornecimento desses medicamentos pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no julgamento do REsp 1657156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Fixou ainda o seguinte: “Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).

16
. Ressalto que a comprovação nos autos da imprescindibilidade e da necessidade do medicamento, bem como da ineficácia de outros medicamentos para tratamento da moléstia fornecidos pelo SUS, sendo o laudo médico juntado aos autos suficiente para comprovar a necessidade do medicamento.

17
. Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

18
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença primeva por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Por força da sucumbência recursal, custas processuais devidas, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, Contudo, sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte autora não está representada por advogado.

Tese de julgamento:

1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos elencados no Tema 106, STJ.

___________

Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência Relevante
:
STF: RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015PUBLIC 16-03-2015.

STJ: REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)